Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL, BEM COMO FIXAÇÃO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MENOR. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte alimentanda visa à reforma da decisão de parcial deferimento do pedido de revisão de alimentos prestados pelo agravado/alimentante.
2. Fatos relevantes. (i) A obrigação alimentar, originariamente fixada em 15% dos rendimentos brutos em 12.11.2018, foi acrescida para 20%; (ii) A parte alimentante exerce 2 (dois) cargos de professor, com renda mensal bruta de R$ 21.188,41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata majoração do “quantum” alimentar de 15% para 30% dos rendimentos brutos do genitor, bem como a contribuição em 50% das despesas extraordinárias com educação e saúde do menor, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O filho menor impúbere está sujeito ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontra (CC, art. 1.630). Dessa forma, cabe aos genitores o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos relacionados à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. A majoração de alimentos depende da comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou das necessidades do alimentado (CC, art. 1.699).
6. No caso concreto, o agravante não demonstrou alteração substancial, a maior, da capacidade financeira do alimentante (ora agravado) para os citados fins, sendo necessária aprofundada instrução probatória a justificar a pretendida majoração dos alimentos, providência inadequada à presente fase processual.
7. Ademais, por hora, o percentual majorado pela decisão liminar impugnada (de 20% dos rendimentos brutos) é suficiente para cobrir as despesas escolares do agravante no início do ano letivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1326867, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 07.04.2021; Acórdão 1090016, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1899246, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, j. 12.08.2024.